Tribunal: TJDFT
Processo: 0733800-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADMINISTRADORA E OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COISA JULGADA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. REDUÇÃO. EFEITOS EX TUNC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença proposto no valor de R$ 371.752,28 (trezentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos) referente às astreintes fixadas, liminarmente, em Ação de Obrigação de Fazer.

2. Inviável a análise e provimento do pleito de exclusão da responsabilidade solidária da Agravante, pois tal questão encontra-se abarcada pela imutabilidade da coisa julgada, não podendo, assim, ser reapreciada no bojo do Cumprimento de Sentença.

3. Preclusa, também, a alegação de cumprimento da decisão liminar, aduzida com vistas à exoneração da obrigação de pagamento das astreintes, tema que foi exaustivamente apreciado e decidido no acórdão, transitado em julgado, que lastreia o Cumprimento de Sentença.

4. Quanto ao valor da multa coercitiva, depreende-se dos autos que o montante foi sendo elevado, sucessivamente, pelo d. Juízo a quo, alcançando o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por recusa de tratamento pelo plano, limitada a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Porém, no título executivo judicial, qual seja, o acórdão que julgou a Apelação interposta em face da sentença na Ação de Obrigação de Fazer, o valor das astreintes foi reduzido para R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

5. Embora a decisão que fixa astreintes não esteja abarcada pela coisa julgada, consoante tese firmada pelo c. STJ no julgamento do REsp Repetitivo no 1.333.988 (Tema 706), no caso, não consta dos autos que o valor estabelecido no título executivo judicial tenha sido alterado por alguma decisão superveniente, estando o montante das astreintes, portanto, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

6. Consoante a jurisprudência dominante, a decisão que altera ou até mesmo exclui as astreintes (CPC/15, art. 537, § 1o), possui efeitos ex tunc, sendo aplicável aos descumprimentos anteriores e não apenas aos eventos posteriores a ela. Precedentes do c. STJ.

7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.